Tribunal: TJDFT
Processo: 0718100-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0718100-29.2019.8.07.0000 Agravante(s) MARIA IVANEIDE RODRIGUES DOS SANTOS Agravado(s) ESPÓLIO DE NELSON SERAFIM CAGALI Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Ivaneide Rodrigues dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID 43414716 do processo n. 0707545-47.2019.8.07.0001) que, nos autos da ação de despejo c/c cobrança ajuizada contra a agravante, consignou que “os argumentos trazidos pela parte ré não afetam os fundamentos da decisão de despejo”, rejeitou a tese de ilegitimidade ativa, bem como ratificou a decisão liminar de despejo, determinando o cumprimento imediato do mandado de ID 42929684. Em suas razões recursais (ID 11006719), a agravante reitera a alegação de ilegitimidade ativa do ora agravado. Destaca que o contratante não é o espólio, mas “a pessoa do Sr. Érico Cagali afirmando que representa o espólio quando somente assumiu a responsabilidade 02 meses após”. Assevera que, quando se deu a abertura da sucessão do Sr. Nelson Serafim Cagali, em 4/3/2011, a herança transmitiu-se, automaticamente, aos seus herdeiros, nos termos do art. 1.784 do CC. Assinala que antes da assinatura do termo de compromisso o espólio é representado pelo herdeiro que estiver em posse do patrimônio do falecido (art. 1.797, II, do CC) e, após a assinatura do referido termo, a administração da herança será exercida pelo inventariante (art. 1.991 do CC). Desse modo, aduz que, até o momento em que o inventariante assinou o termo (16/4/2012), a “administração dos bens era de seu irmão mais velho (Sr. Marcos Antônio Cagali), de modo que o atual inventariante (representante do espólio na ação de despejo) não se configurava pessoa legítima, à época, a realizar negócios jurídicos em nome do espólio na data da suposta assinatura do contrato (20/02/2012)”. Defende, assim, a extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Sustenta, ainda, a ocorrência de fatos novos em agosto de 2019. Salienta que a casa supostamente alugada não pertence ao terreno localizado na SMPW, Conjunto 13, Lote 04, mas à área pública imediatamente ao lado deste, sendo tal fato de ciência do agravado. Anexa, para tanto, imagens juntadas na ação de anulação de ato administrativo n. 0703438-06.2019.8.07.0018, na qual objetiva impedir demolição da casa onde reside. Alega também que o agravado nunca exigiu pagamento pela ocupação do imóvel objeto do suposto contrato de locação e sempre soube que a casa está em iminente risco de demolição pela AGEFIS, reputando, desse modo, a ausência do periculum in mora com relação ao pedido liminar de despejo. Subsidiariamente, requer o aditamento do mandado de despejo para que conste a desocupação da casa supostamente locada, que se encontra em área pública lateral ao terreno, e não a completa desocupação do terreno. Por fim, ressalta a inércia do agravado em buscar impedir a demolição do imóvel supostamente locado, consignando que inexiste justo interesse de agir na ação de despejo. Sustenta, ainda, que, “considerando-se uma visão ampla das pretensões que envolvem e permeiam o objeto da demanda, o comportamento contraditório do réu (sic) com relação ao que diz ser de sua propriedade encontra óbice no princípio processual da proibição dos comportamentos contraditórios, venire contra factum proprium”. Destaca o fato de ser idosa e portadora de doença hepática grave, salientando que, “enquanto diferença alguma faz ao agravado a construção em que a Agravante habita, para ela a mantença de sua ocupação se constitui em mínimo existencial”. Requer, assim, liminarmente, a “antecipação de tutela de urgência recursal evitando precipitado despejo da Agravante por meio de recolhimento do mandado de despejo”, bem como “que seja determinada a suspensão da tramitação do processo de 1a instância até que as questões de ordem pública (brevemente decididas em 1a instância) sejam corretamente abordadas, o que possui o condão de extinguir a ação sem julgamento de mérito”, pugnando, subsidiariamente, pelo aditamento do mandado para sua adequação à realidade dos fatos. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. decisão, a fim de reconhecer a ilegitimidade ativa do atual inventariante e o comportamento contraditório do agravado, a revelar a ausência de interesse de agir na demanda originária. Sem preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Consoante decisão de ID 11098038, foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, de acordo com a certidão de ID 12423650. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não deve ser conhecido. Inicialmente, convém tracejar o arcabouço fático-normativo que exsurge dos autos. Cuida-se, na origem, de ação de despejo c/c cobrança ajuizada pelo Espólio de Nelson Serafim Cagali contra Maria Ivaneide Rodrigues dos Santos (processo n. 0707545-47.2019.8.07.0001). Na decisão de ID 31303923 dos autos de referência, em 1o/4/2019, foi deferida a liminar para determinar a desocupação do imóvel. Contra o decisum, a parte ré interpôs recurso de agravo de instrumento (AGI n. 0706775-57.2019.8.07.0000), distribuído a esta Relatoria, ao qual esta e. 2a Turma negou provimento, conforme ementa do julgado transcrita a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR SUSCITADA PELO AGRAVADO REJEITADA. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO PRESTADA. LIMINAR DEFERIDA. ANÁLISE DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. DISCUSSÃO QUANTO À PROPRIEDADE OU POSSE DO LOCADOR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em afronta ao princípio da dialeticidade, pois, da leitura das razões recursais, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, insurgindo-se contra a determinação da imediata desocupação do imóvel. Preliminar de não conhecimento suscitada pelo agravado rejeitada. 2. O art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/91 determina que poderá ser concedida liminar para desocupação em 15 (quinze) dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 do mesmo diploma legal, em razão de não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração, independentemente de motivo. 3. Se restou verificado que a hipótese dos autos incide no referido dispositivo legal e que foi apresentada caução no valor equivalente a três meses de aluguel, revela-se escorreita a decisão agravada que deferiu a liminar para desocupação do imóvel objeto da lide. 4. As demais questões ventiladas nas razões recursais referentes às ações de reintegração de posse ajuizada pelo agravado e de usucapião ajuizada pela ora agravante contra o ora agravado não foram analisadas no Juízo de origem. Anote-se que, em ação de despejo, discute-se a relação obrigacional pautada no contrato de locação, não o direito real do locador, revelando-se desnecessário perquirir acerca da propriedade do bem na referida demanda. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1182900, 07067755720198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 11/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na ocasião, reputou-se escorreita a r. decisão que deferiu a liminar para desocupação do imóvel objeto da lide, ressaltando-se que, em ação de despejo, discute-se a relação obrigacional pautada no contrato de locação, não o direito real do locador, a revelar a desnecessidade de se perquirir acerca da propriedade do bem na referida demanda, o que refutou o argumento recursal de que tramita ação de usucapião ajuizada pela ré/agravante no tocante ao bem objeto da lide. Apresentadas contestação ((D origem 32776679) e réplica (ID origem 34300622), realizada audiência, na qual restou infrutífera a tentativa de conciliação, foi afastada a preliminar de coisa julgada, bem como foi firmada a competência do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília para julgamento da demanda (ID origem 36738777), decisão esta contra a qual a ré se insurgiu por intermédio da interposição do AGI n. 0714437-72.2019.8.07.0000, ainda pendente de julgamento, a parte ré, na petição de ID 37435950 dos autos originários, sustentou a ilegitimidade do autor para o ajuizamento da ação de despejo e reiterou as alegações para suspender a liminar deferida. Sobreveio decisão de ID 42631942 dos autos de referência que determinou a expedição de mandado de despejo para a ré, nos seguintes termos: Trata-se de ação de despejo em que a decisão de ID 31303923 deferiu a liminar e determinou a expedição de mandado de desocupação voluntária. Mandado cumprido ao ID 32496164, em 16/04/2019. Contra referida decisão foi interposto AGI pela requerida - AGI 0706775-57.2019.8.07.0000. Audiência de saneamento ao ID 36738777. A decisão de ID 38443467 determinou que "preclusa a presente decisão, retornem conclusos para decisão quanto às provas". Conforme documento de ID 39283667, ao AGI 0706775-57.2019.8.07.0000 negou-se provimento. Novo AGI interposto pela requerida - AGI 0714437-72.2019.8.07.0000 - contra a decisão de ID 38443467. Conforme ofício de ID 41683736, indeferiu-se a medida liminar vindicada. Ao ID 42615017, o autor requer a expedição de mandado de despejo, tendo em vista que o imóvel continua ocupado. Relatado, DECIDO. Primeiramente, verifico que assiste razão ao autor. O mandado para cumprimento da liminar de desocupação voluntária sob pena de despejo foi devidamente cumprido, conforme ID 32496164, em 16/04/2019 e ao AGI interposto contra a decisão que deferiu a liminar (AGI 0706775-57.2019.8.07.0000) negou-se provimento. Logo, o prazo para desocupação voluntária deve ser contado a partir da juntada do mandado a este processo, que se deu em 16/04/2019. Dessa forma, considerando-se que contra o segundo AGI interposto pela ré (AGI 0714437-72.2019.8.07.0000) não foi concedido efeito suspensivo e que o prazo para desocupação voluntária findou-se há muito tempo, é devida a expedição de mandado de despejo. Expeça-se mandado de despejo para a ré. Noutro giro, para que o pedido de provas possa ser analisado, a decisão de ID 38443467 condicionou o andamento do feito à preclusão de referida decisão. Considerando-se que resta pendente o julgamento do AGI interposto contra a decisão de ID 3844346, aguarde-se. Na sequência, a ré requereu novamente a suspensão do mandado até a apreciação de mérito da ação, ocasião em que: a) teceu considerações acerca de seu estado de saúde; b) reiterou a alegação de ilegitimidade ativa; e c) informou a existência de ação de nulidade referente a mandado de demolição do imóvel objeto da lide, que se localiza em área pública, sustentando a inércia da parte autora, ora agravada, em tentar impedir a demolição do imóvel supostamente locado, o que afastaria seu interesse de agir na demanda (ID origem 43345566). Ato contínuo, foi prolatada a decisão ora agravada (ID origem 43414716), de lavra da d. magistrada Geilza Fátima Cavalcanti Diniz, que assim consignou, ad litteris: Cuida-se de ação de conhecimento em que a parte ré requer a suspensão do “mandado de despejo até que seja apreciado o mérito da presente ação com todas as especificidades que envolvem e permeiam o objeto da ação, com vistas a impedir extrema injustiça e prejuízo de impossível reparação”. Em primeiro plano, é válido consignar que a decisão que concedeu a liminar de despejo foi confirmada em sede de agravo, conforme ID 39283667. Os argumentos trazidos pela parte ré não afetam os fundamentos da decisão de despejo, bem como as razões expostas no acórdão em sede de agravo. O fato de a ré obter liminar em ação de nulidade de mandado de demolição é irrelevante no presente caso, uma vez que é incontroverso o fato de a demandada ocupar a residência. Além disso, eventual infração de natureza administrativa decorrente de invasão de área pública não interfere no direito pessoal do autor decorrente de contrato de locação debatido nos presentes autos. São pretensões absolutamente distintas. Por fim, não há que se falar em inércia do autor, uma vez que, como mencionado, a ré está ocupando a residência. Além disso, eventual demolição total ou parcial da construção não gera a perda do objeto relativamente ao imóvel em si. A tese de ilegitimidade ativa sequer foi apresentada na contestação. De toda sorte, verifico, em cognição sumária, a pertinência subjetiva entre o autor da ação (ESPÓLIO DE NELSON SERAFIM CAGALI) e a presente lide, tendo em vista a coincidência deste com o locador do contrato de ID 31183900, que atuou na condição de representante do espólio acima mencionado. Assim, rejeito a tese de ilegitimidade ativa. Questões relativas ao estado de saúde da ré, embora comoventes, não obstam o cumprimento do mandado de despejo. Verifica-se, portanto, que o feito já possui liminar de despejo deferida e confirmada em segunda instância, sobre a qual inexiste qualquer efeito suspensivo. Ainda, a decisão de ID 42631942 já reconheceu o transcurso do prazo para desocupação. Ante o exposto, ratifico a decisão liminar de despejo e determino o cumprimento imediato do mandado de despejo de ID 42929684. Comunique-se imediatamente o oficial de justiça responsável. Cumpra-se. Intimem-se. Inconformada, a ré interpõe o presente recurso. Contudo, em reanálise dos pressupostos de admissibilidade recursal, verifica-se ausente o pressuposto intrínseco de cabimento. Com efeito, conforme relatado, insurge-se a agravante contra decisum que ratificou a anterior decisão (ID origem 31303923), confirmada no julgamento do agravo de instrumento n. 0706775-57.2019.8.07.0000, que havia deferido o pedido liminar de despejo, determinando o imediato cumprimento do mandado. Assim, ressoa claro que a matéria relativa à liminar de despejo concedida na origem e confirmada no julgamento do referido agravo de instrumento já foi decidida, sobre a qual se operou a preclusão, mostrando-se descabido renovar a discussão, nos termos do art. 507 do CPC[1]. Ainda, com a manutenção da primeira decisão que apreciou o pleito liminar de despejo, restam superadas as demais questões ventiladas no presente recurso de agravo de instrumento. Não obstante, no tocante à insurgência contra a rejeição da tese de ilegitimidade ativa, observa-se que o decisum agravado não consta do rol taxativo das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC[2], de modo que não há amparo jurídico à pretendida ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou. Nessa linha, confira-se o claro precedente desta Corte de Justiça, ad litteris: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECADÊNCIA. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1 - A interpretação do art. 1015 do CPC deve compatibilizar-se com a vontade do Legislador que, ao prever expressamente um rol taxativo das matérias desafiáveis por meio do recurso de Agravo de Instrumento, objetivou limitar o manejo do aludido recurso. 2 - A Agravante requer a impugnação de decisão interlocutória que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e afastou a ocorrência de decadência, todavia, tais matérias não estão inseridas no rol de cabimento de Agravo de Instrumento, não podendo, portanto, serem analisadas nesta sede recursal. 3 - A inversão da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC não tem aplicação automática (art. 38 do CDC), ficando a observância do dispositivo destinada ao Magistrado, segundo seu critério e sempre que se verifique a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão n.1005839, 20160020457795AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 06/04/2017. Pág.: 264/267) Acerca da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, confira-se excerto de precedente desta e. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DA BENESSE. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. O art. 1.015 do CPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (art. 1.009, §§1° e 2o, CPC). (...) (Acórdão n.1167619, 07019905220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 08/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, em que pese a recorrente ter relatado fatos ocorridos em agosto de 2019, nos autos da ação de nulidade contra o mandado de demolição do imóvel objeto da lide (processo n. 0703438-06.2019.8.07.0018), como bem salientou a d. magistrada de origem, Juíza Geilza Fátima Cavalcanti Diniz, “os argumentos trazidos pela parte ré não afetam os fundamentos da decisão de despejo, bem como as razões expostas no acórdão em sede de agravo”. Salienta-se que as questões referentes aos limites do terreno e atos ocorridos nos autos da referida ação de anulação desbordam do objeto de análise da demanda originária (ação de despejo), referente ao direito pessoal do demandante, advindo da relação contratual existente entre as partes. Não se vislumbra, de igual modo, ausência de interesse de agir da parte autora por se verificar a utilidade do provimento jurisdicional vindicado atinente à pretensão de desocupar o imóvel objeto do contrato de locação. Por fim, impende salientar que, em 5/12/18, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que restou consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. Na hipótese, entretanto, não se verifica a urgência que possibilitaria a interposição do agravo de instrumento, a demandar o imediato reexame da matéria neste grau recursal, sobretudo diante da possibilidade de apreciação da questão no julgamento de eventual recurso de apelação. Para além, conforme certidão de ID origem 44234893, o mandado de despejo da agravante já foi cumprido em 6/9/2019, tendo recebido o imóvel o Sr. Érico Cagali, a refutar a alegada urgência. Nesses termos, conclui-se que o presente recurso não deve ser admitido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 20 de janeiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. [2] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.